Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. CABIMENTO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado.

2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário.

3. Recurso parcialmente provido.